Tribunal: TJSP
Processo: 2280726-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Benefício precedido de auxílio-doença. Inexistência de período intercalado. Aplicação de 50% do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença, devidamente corrigido até o mês anterior ao início do auxílio-acidente. Inviabilidade de novo cálculo para apuração do salário-de-benefício. Inteligência do artigo 104, § 1o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Benefício precedido de auxílio-doença. Inexistência de período intercalado. Aplicação de 50% do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença, devidamente corrigido até o mês anterior ao início do auxílio-acidente. Inviabilidade de novo cálculo para apuração do salário-de-benefício. Inteligência do artigo 104, § 1o, do Decreto 3.048/99.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo. Fixação da verba honorária em 12% sobre as prestações vencidas até a sentença. Aplicação da Súmula 111 do C. STJ mesmo após a vigência do CPC/2015. Questão que não foi decidida na fase de conhecimento. Mudança de entendimento desta C. Câmara Especializada. Precedentes do C. STJ.
Manutenção da r. decisão.
RECURSO NÃO PROVIDO.